Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA, em face à sentença da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação indenizatória ajuizada em desfavor de MARDISA VEÍCULOS S.A. No ato da interposição do recurso, a recorrente juntou comprovante de pagamento de preparo sem o código de barras, o que impedia a confirmação da correspondência com a guia bancária colacionada (ID. 54231437). Devidamente intimada para regularização, juntou a mesma guia com comprovante de pagamento, além de nova guia com a quitação do preparo na forma simples (ID. 55092866 e ID. 55092869). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não conseguiu provar o pagamento devido e correspondente com a guia bancária no ato da interposição do recurso. Embora intimada a sanar a irregularidade, não observou o art. 1.007, §4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro, pois juntou apenas a comprovação de novo preparo, na forma simples. Por fim, a juntada do comprovante anterior não atende aos requisitos do art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que é extemporânea e serviria apenas caso fosse colacionado de modo concomitante à interposição do recurso. Diante disso, o recurso não merece ser conhecido. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15